Tribunal: TJMT
Processo: 1013742-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013742-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA - CPF: 711.816.285-04 (AGRAVANTE), BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.116.685/0001-55 (AGRAVADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 c/c ART. 678, AMBOS DO CPC –
PROVA DA POSSE – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO BEM – ATO VINCULADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS QUE NÃO INTEGRAM A DECISÃO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 678, caput, do CPC, a decisão que reconhece suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Na hipótese, a documentação apresentada pela parte autora, ora Agravada, demonstra, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado (prova da posse do imóvel objeto dos embargos por meio do contrato de locação), de modo que esta deve ser mantida na
posse
do imóvel, pelo menos até a instrução dos
embargos
de terceiro.

A análise da preliminar referente ao valor da causa e a necessidade de recolhimento das custas por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, uma vez que tais alegações não foram apreciadas pelo juiz singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013742-97.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível de Sinop que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1007675-08.2019.8.11.0015, movidos por
BR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

EIRELI
, deferiu o pedido liminar de manutenção de posse da Agravada no imóvel localizado na Rodovia BR 163, Km 814, Bairro de Chácaras n.o 526, Sinop-MT.

Inconformada, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não ficaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, principalmente, em relação ao perigo de dano ou ao risco de resultado útil do processo.

Sustenta, ainda, que há omissões e contradições na decisão agravada, pois o juiz
a quo
deixou de analisar as preliminares arguidas na Contestação (ID 48109486), quais sejam: falta de Interesse de agir, de causa de pedir e incorreção do valor da causa.

Aduz que as preliminares constituem matéria de ordem pública e devem ser enfrentadas antes da análise do pedido liminar.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo/ativo para que fosse, desde já, revogado o
decisum
ante à ausência dos requisitos do art.300 e, por consequência, determinado ao juízo
a quo
a análise das preliminares arguidas na contestação de ID 48109486.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo.

O pedido liminar foi indeferido (ID 48526981).

Contrarrazões sob o ID 48494984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
BR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

EIRELI
opôs Embargos de Terceiros em face da Agravante
FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA
, nos quais pleiteou, liminarmente, suspensão da medida concedida na Ação Cautelar n.o 1005912-06.2018.8.11.0015 de imissão na posse, bem como fosse determinada sua manutenção na posse do bem litigioso, onde se encontra instalada a empresa Embargante.

Relatou em sua inicial que desde 2017, por força de contrato de locação firmado com os legítimos proprietários (Flávio Carlos Bonato e Dilmar Biazussi), é possuidora do imóvel em litígio.

Alegou que a imissão da Embargada no imóvel está lhe causando transtornos na execução das suas atividades comerciais, eis que o seu procurador, Sr. Márcio Ney Pouso, insiste que a ordem judicial lhe garante o direito de vistoriar documentos fiscais e contábeis da empresa Embargante, a qual é pessoa jurídica sem qualquer tipo de relação jurídica com a empresa Mencato & Mencato Ltda.

O juiz de primeiro grau concedeu a antecipação da tutela e determinou a manutenção da Embargante na posse do imóvel em que se encontra estabelecida, sob o fundamento de que “
ficou demonstrado, documentalmente, o exercício legal da sua posse, aliada à sua turbação pela ordem liminar proferida na Ação Cautelar n.o 1005912-06.2018.8.11.0015
”.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Recurso e, em suas razões recursais, a Agravante aduz que deve ser reformada, haja vista que a empresa Agravada não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC.

De proêmio, cumpre frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, nos termos do art.
678
do
CPC
, havendo provas do domínio ou a
posse
, será determinada a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre os bens litigiosos,
in verbis
:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a
posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos
embargos
, bem como a
manutenção
ou a reintegração provisória da
posse
, se o embargante a houver requerido.

Assim,
a medida liminar em Ação de Embargos de Terceiro é ato vinculado, ou seja, se estiver suficientemente provado o domínio ou a posse, o juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas, como também a manutenção ou a reintegração provisória na posse, quando solicitada, ou seja, é desnecessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto, é importante destacar a lição do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni:

(...) A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa antecipatória - há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue e prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações - prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito. (Novo código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 673).

Na hipótese, a documentação apresentada pela parte autora, ora Agravada, demonstra, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado (prova da posse do imóvel objeto dos embargos), de modo que esta deve ser mantida na
posse
do imóvel, pelo menos até a instrução dos
embargos
de terceiro.

Com efeito, está comprovado que a Embargante
ocupa o imóvel desde 2017, conforme se vê dos contratos de locação de ID 20525474 – o primeiro com duração de 14 meses, iniciando-se em 20/06/2017, com término em 19/08/2018. Já o segundo contrato passou a vigorar em 20/08/2018, com duração até 20/08/2022.

Soma-se a isso o
alvará de funcionamento da empresa Agravada no imóvel (Id. 20525476 – pag. 14 – autos de origem), as faturas de consumo de energia elétrica (Id’s. 20525476 – pag. 15 e 20525477 – pag. 03 – autos principais), guia de recolhimento de previdência social de empregados atuantes no local (Id. 20525476 – pag. 16 ), e documento de arrecadação do simples nacional (Id. 20525477 – pag. 02 ).

Ademais, a própria Agravante reconhece a posse da empresa Agravada, como bem ressaltou em suas razões recursais, de modo esta
deve permanecer na
posse
do bem, independente de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 678, NCPC. PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE. DESNECESSIDADE DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE DO BEM. ATO VINCULADO. 1. De acordo com o art. 678, caput, do Novo CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. A providência em tela ocorre por meio de uma decisão liminar equivalente a tutela provisória de urgência, contudo não se faz necessário o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A medida liminar em ação de embargos de terceiro é um ato vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse, o juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se solicitado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão singular reformada. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 00859220520178090000. Rel. Des. ITAMAR DE LIMA. 3.a Câmara Cível. Julgado em 06/09/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM OBJETO DOS EMBARGOS. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DO DOMÍNIO OU DA POSSE. ATO VINCULADO. DECISÃO REFORMADA Muito embora o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil não faça menção à decisão que suspenda os embargos de terceiro, o cabimento do recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão proferida com base no art. 678 do Código de Processo Civil é uma decisão que possui natureza de tutela provisória. A concessão de efeito suspensivo em sede de embargos de terceiro é um ato vinculado. Uma vez provado o domínio ou a posse, o Juízo fica obrigado a determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, independentemente da injustiça ou não da posse, o que deve ser analisado no transcurso da lide. Agravo de instrumento provido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0701984-16.2017.8.07.0000. Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA. Julgado em 10/05/2017. 1.a Turma Cível).

Logo, considerando a prova de condição de terceiro da parte Embargante e a sua posse sobre o bem litigioso, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

No que tange ao pedido para que seja apreciada a preliminar referente ao valor da causa e a necessidade de recolhimento das custas não comporta conhecimento, pois o Agravo de Instrumento restringe-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em outras palavras, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Minas Gerais, Santa Catarina, Espirito Santo e do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]” (TJMT. RAI n.o 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF. 07150831920188070000 DF 0715083-19.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
29/04/2019
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

[...] AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SOB ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU DE TERCEIROS OS DIREITOS DE USO DE LINHA OU AÇÕES DA COMPANHIA - MATÉRIA QUE NÃO FIGURA COMO OBJETO DE ANÁLISE PELO "DECISUM" AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A OBSTAR O EXAME DA TESE PELO JUÍZO "AD QUEM", AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR À AFERIÇÃO DO ACERTO DO PROVIMENTO JUDICIAL EMANADO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO CAPÍTULO. O
agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade ativa "ad causam" figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo "ad quem", sob pena de supressão de instância
. [...]. (TJSC. Agravo de Instrumento n. 4014251-19.2017.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 21-08-2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJES. - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de ordem pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado
. [...]. (TJRS. AI: 70077617553 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020